Tribunal: TJES
Processo: 5006178-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006178-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados constituída pela parte autora, contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada na origem. O recurso busca a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o argumento de que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários advocatícios fixado por apreciação equitativa na sentença deve ser majorado para melhor refletir a justa remuneração do advogado, considerando a complexidade da causa e os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, devendo o julgador observar os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 442,69) é considerado irrisório para fins de base de cálculo dos honorários, o que justifica a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários por equidade.

5. A fixação inicial dos honorários em R$ 200,00 (duzentos reais) não observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco remunera de forma justa o trabalho do advogado, considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação do processo e precedentes do Tribunal.

6. Majoração dos honorários devida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos, na origem, de “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer” ajuizada por RENATA OLIVEIRA SILVA
, em face SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., na qual a primeira objetiva o reconhecimento da inexigibilidade da dívida que alega estar prescrita que consta indevidamente apontada na plataforma SERASA.

Pela sentença de id 12285073, integrada pela decisão dos aclaratórios no id 12285081, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando
“a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença, tendo como termo final o efetivo pagamento”.

Irresignada com o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, a sociedade de advogados constituída pela autora, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, interpôs o presente recurso de apelação (id 12285736), pugnando pela reforma da sentença quanto ao valor dos honorários. Em suas razões, fundamenta que a sentença deixou de observar o art. 85, §8º do Código de Processo Civil, o qual estabelece a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Diante disso, requer a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme indicado na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID nº 12285748, pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006178-71.2021.8.08.0024

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADA: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos, na origem, de “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer” ajuizada por RENATA OLIVEIRA SILVA
, em face SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., na qual a primeira objetiva o reconhecimento da inexigibilidade da dívida que alega estar prescrita que consta indevidamente apontada na plataforma SERASA.

Pela sentença de id 12285073, integrada pela decisão dos aclaratórios no id 12285081, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando
“a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença, tendo como termo final o efetivo pagamento”.

Irresignada com o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, a sociedade de advogados constituída pela autora, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, interpôs o presente recurso de apelação (id 12285736), pugnando pela reforma da sentença quanto ao valor dos honorários. Em suas razões, fundamenta que a sentença deixou de observar o art. 85, §8º do Código de Processo Civil, o qual estabelece a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Diante disso, requer a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme indicado na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID nº 12285748, pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

Ao que se depreende, trata-se de recurso de apelação interposto por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sociedade de advogados constituídos pela autora, em que discute exclusivamente o
quantum
relativo aos honorários sucumbenciais.

Com efeito, à luz das regras insculpidas no Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º do diploma processual estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal. Confira-se a redação dos mencionados dispositivos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Analisando o caderno processual, observa-se que a hipótese elencada no o art. 85, § 8º é justamente o caso dos autos, porquanto a apelante tenha indicado a importância de R$ 442,69 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) como valor da causa, revelando-se tal montante irrisório para fins de base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Por tal razão, o MM. Juiz de Direito
a quo
fixou a verba honorária por apreciação equitativa no valor de R$200,00 (duzentos reais).

No entanto, tal como aduz a Apelante, entendo que o referido valor não representa adequado à justa remuneração dos patronos nos autos, pois,
“sendo evidente o valor irrisório de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190053562, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Publicação: 24/06/2021).

Assim sendo, tenho que a interpretação do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, autoriza a majoração de honorários advocatícios que se revelem reduzidos quando fixados em percentual sobre o valor da causa, autorizando a fixação equitativa.

Neste contexto, tenho por bem alterar a base de cálculo e, por consequência, majorar os honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade com fulcro no §8º do art. 85, CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista a natureza da ação, a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado da lide, o tempo exigido para acompanhamento do processo e, considerando, inclusive, precedentes deste Egrégio Sodalício em casos análogos ao da espécie. Veja-se:

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
APELADOS: OI S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §2º DO CPC – MAJORAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.
1. A fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida em caráter excepcional, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma como prevê o § 8º do art. 85 do CPC.
2. Ponderando os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, com relevo o grau de zelo do patrono do apelante, o fato da prestação dos serviços ter ocorrido em Linhares, a baixa complexidade da causa, bem como o tempo que lhe foi exigido no acompanhamento do processo ajuizado em junho de 2021,
os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5002186-84.2021.8.08.0030; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. VALOR EXORBITANTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, havendo que se observar o disposto no art. 85, § 2º e seus incisos, como preceitua o respectivo § 8º, bem como o § 8º-A. [...] 4-
Tendo em vista que o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado ante a baixa complexidade da demanda, discrepando dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, de rigor a manutenção do quantum de R$ 1.500,00
. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5003338-93.2022.8.08.0011; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.01.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de determinar que a verba honorária seja fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a serem pagos pela parte adversa, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.